Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no padrão unitário mínimo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de incidência, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista, em razão da circunstância judicial negativada.
III. Razões de decidir:
3. A doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).
4. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observou no caso.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.